Tribunal: CARF
Processo: 19515.720785/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720785/2017-15
ACÓRDÃO
1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CK AMORIM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ E CSLL. CONSTITUIÇÃO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
PROPÓSITO NEGOCIAL. DEMONSTRAÇÃO. LIMITE ANÁLISE AUTORIDADE
FISCAL. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILEGAL.
Restando demonstrado o propósito negocial para constituição de
Sociedade em Conta de Participação – SCP, com direitos, deveres e
finalidade bem definidos para as Sócias Ostensiva e Participante, num
arcabouço fático e jurídico plenamente viável e às claras, não há se falar
em constituição objetivando segregar receitas, de forma a manter-se sob o
regime de tributação do Lucro Presumido, não podendo a autoridade
fazendária contestar decisões inerentes à condução do próprio negócio,
num exercício de interpretação pessoal, com o fim de desqualificar a
conduta adotada pela contribuinte dentro dos limites da legislação de
regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
2
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CK AMORIM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido –
CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada
de 150%, em relação ao ano-calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 458/474,
Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 442/457, e demais documentos que instruem o processo,
como segue:

Após regular processamento, a contribuinte fora cientificada dos Autos de Infração
em 17/08/2017 (Folha de Rosto AI – e-fl. 475), e apresentou impugnação, de e-fls. 484/534, a qual
fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 16-83.421, de 27 de julho de 2018, de e-fls. 762/775, com a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
3
Ano-calendário: 2013
DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO. DA CORRETA APURAÇÃO PELO REGIME DO LUCRO REAL
TRIMESTRAL.
Descaracterizada corretamente a suposta constituição de sociedade por conta de
participação, correta a classificação da apuração do lucro na modalidade “lucro
real”.
IMPOSSIBILIDADE DE SEREM COMPUTADOS OS VALORES DE IRPJ E DE CSLL
PAGOS NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DIVERSOS. COMPENSAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL.
A compensação dentro de um mesmo ano-calendário de valores devidos em
períodos de apuração diversos (trimestres) não tem previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. 150% DO TRIBUTO DEVIDO.
Deve ser mantida a multa qualificada quando verificada a existência dos seus
pressupostos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2013
CSLL. IRPJ. DECORRÊNCIA.
Mantido o lançamento de ofício do IRPJ, mantém-se o da CSLL, dada a relação de
causa e efeito da base tributável desses tributos, no caso em análise.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 785/839,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra o Acordão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para
tanto que a acusação fiscal, no sentido de que a contribuinte teria constituído a SCP com a
finalidade de segregar receitas e manter-se sob o manto do regime de tributação do Lucro
Presumindo não representa a realidade dos fatos.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que a conduta da contribuinte fora
absolutamente lícita, não se caracterizando, portanto, como evasão fiscal, ou seja, conduta ilícita,
ao contrário do que sustentou a fiscalização, eis que a Recorrente constituiu licitamente uma SCP
com sua sócia (a Sra. SUSIE) e, valendo-se de uma opção concedida pela própria legislação
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
4
tributária, escolheu o regime de tributação do lucro presumido. Além disso, vale destacar que
todos os tributos devidos foram regularmente recolhidos pela Recorrente e pela SCP constituída.
Repisa, assim, que nenhuma atividade ilícita foi realizada com o animus de se
esquivar da obrigação de pagar tributo, demonstrando-se, de plano, a fragilidade do auto de
infração, o que já seria o bastante para o seu cancelamento.
Contrapõe-se à tese da fiscalização, de que a contribuinte teria realizado aludido
planejamento tributário ilícito de forma premeditada, uma vez não ter razão lógica para agir desta
forma considerando que (i) ela não tinha como prever se o resultado que ela supostamente
almejava obter se concretizaria, e (ii) o seu planejamento tributário teria gerado efeitos práticos
apenas em um ano-calendário (2012), além de o lucro presumido não ser, necessariamente, mais
vantajoso ao contribuinte, como se constatou, inclusive, em alguns meses do período fiscalizado.
Ressalta que a constituição da SCP teve propósito negocial claro e específico,
escorado nas seguintes motivos: (i) o de “explorar o potencial de expansão de vendas de uma das
filiais da própria fiscalizada” (pág. 11 do TVF), (ii) bem como o de que a Sra. SUSIE não participasse
do resultado global da Recorrente, mas apenas dos resultados oriundos de um investimento
pontual, razão pela qual a constituição da SCP foi a melhor alternativa, pois restringia sua
participação à filial do SHOPPING IGUATEMI.
Afirma, no entanto, que a jurisprudência do CARF vem admitindo a legitimidade de
operações societárias com o intuito de reduzir tributos, conquanto que embasadas em atos lícitos,
o que afasta a necessidade de comprovação de propósito negocial, mesmo considerando estar
presente no caso sob análise.
Evidenciando o propósito negocial das operações contestadas, explicita que, após
ter fechado uma loja (situada na Rua Santa Catarina, no. 1.222, bairro Lourdes, no Município de
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais) devido à crise que assolava o mercado, a Recorrente,
em 2011, verificou que poderia buscar investidores para expandir as operações de uma de suas
filiais e, com isso, alavancar seu negócio, escolhendo o Shopping Iguatemi em São Paulo (um dos
maiores centros do mercado de luxo).
E, neste contexto, a Sra. SUSIE, interessada no retorno financeiro que poderia ser
obtido, dispôs-se a ingressar, em outubro de 2011, como sócia participante, enquanto a Recorrente
seria a sócia ostensiva. Dessa forma, foi constituída a SCP, tendo a Sra. SUSIE integralizado R$
500.000,00 (devidamente pago em dinheiro), enquanto a Recorrente aportou R$ 4.500.000,00.
Assevera não poder se dizer, igualmente, que a SCP exerceria a mesma atividade da
Recorrente e que isso bastaria para a sua desconsideração, eis que, como será mais bem
demonstrado em tópico subsequente, (i) a SCP e a sócia ostensiva não exercem a mesma atividade,
e (ii) ainda que exercessem, a legislação pátria não traz qualquer vedação de que a SCP e sua sócia
ostensiva explorem a mesma atividade.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
5
Explicita que o modelo societário adotado, objeto de contestação pela fiscalização,
se deu também com a finalidade de a participação da Sra. SUSIE se restringisse às atividades
relacionadas à SCP. Isto porque, embora houvesse interesse que a Sra. SUSIE fosse uma investidora
e, com isso, participasse da expansão de suas atividades, a Recorrente não tinha interesse que ela
participasse do resultado global da marca “CK AMORIM” como um todo e, com isso, também
ficasse exposta a todos os riscos e passivos inerentes da atividade negocial, mas apenas de uma
parcela determinada, razão pela qual a melhor opção seria, como de fato o foi, a constituição da
SCP limitando-se a sua participação à filial do SHOPPING IGUATEMI.
Aduz que a opção diversa seria constituir outra empresa (de responsabilidade
limitada), a qual também adotaria o regime de tributação do Lucro Presumido e, diante das
receitas do período (R$ 15.400.297,00) se manteria naquele modelo de tributação, assim como
ocorreu com a SCP. Já a “receita de vendas” da Recorrente no ano-calendário de 2012 continuaria
igual a R$ 38.250.070,00, portanto, inferior a R$ 48.000.000,00, razão pela qual ela também
poderia optar pelo regime de apuração pelo lucro presumido, não fazendo diferença, portanto, na
constituição ou não da SCP, eis que o efeito tributário seria absolutamente o mesmo.
Acrescenta que a opção pela SCP também ocorreu porquanto sua constituição se dá
de maneira simplificada e é menos custosa, tendo em vista que sua instituição pode ser feita por
contrato social, sem obrigatoriedade de inscrição junto à JUNTA COMERCIAL.
Confronta as premissas adotadas pela fiscalização para desconsiderar a operação
societária procedida pela fiscalizada, argumentando que a participação da Sra. Susie fora bastante
relevante, R$ 500.000,00, sobretudo considerando tratar-se de uma pessoa física. Esclarece que,
enquanto a Recorrente forneceu o ponto comercial, que é essencial para o comércio e o estoque,
que também é primordial quando se trata de uma atividade de venda, a Sra. SUSIE forneceu
praticamente todo o capital de giro da SCP, viabilizando sua atividade a partir de sua constituição,
que se deu em outubro de 2011, como se comprova da tabela abaixo:

Da mesma forma, opõe-se ao entendimento da fiscalização de que a sócia
participante deveria ter arcado com os custos e despesas da SCP, sob o argumento de inexistir
previsão legal para tal conclusão, além de reiterar a importância da Sra. Susie na sociedade,
suportando, de início, o capital de giro da empresa. Mais a mais, a ideia da constituição de uma
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
6
empresa é que o próprio negócio se pague no decorrer do tempo, o que ocorrera no caso da
contribuinte.
Quanto à alegação da autoridade lançadora de que a contribuinte teve no ano-
calendário anterior (2012) receitas elevadas e não precisaria estabelecer sociedade para ampliar
seus negócios, ou, se assim não fosse, poderia buscar instituições financeiras para tanto, defende
se tratar de uma verdadeira ingerência da fiscalização de forma a determinar como a contribuinte
deveria conduzir sua atividade, malferindo o princípio fundamental da livre iniciativa e na
autonomia da vontade, primados no inciso IV do artigo 1o, bem como no caput e no parágrafo
único do artigo 170, ambos da Constituição Federal. Ainda assim, reitera a importância da
participação da Sra. Susie para instalação e desenvolvimento das atividades da empresa no
Shopping Iguatemi.
Refuta a tese da fiscalização de que a SCP teria a mesma atividade da sócia
ostensiva, o que reforçaria a sua desconsideração, aduzindo para tanto que o objeto da SCP não é
a venda de artigos de joalheria (esse é o objeto social da Recorrente), mas, sim, a “expansão de
vendas de uma das filiais da própria fiscalizada”, afirmando que “o que se pretenderia expandir
seria a venda de joias [sic.], atividade fim da Impugnante”, como reconhecido pelas próprias
autoridades fazendárias pretéritas.
Suscita que eventual violação ao artigo 991 do Código Civil apenas faria o sócio
participante responder solidariamente perante terceiros (parágrafo único do artigo 993 do Código
Civil).
Contrapõe-se, ainda, ao lançamento, sustentando que o procedimento adotado
para constituição do crédito tributário não observou os preceitos legais, devendo ser decretada
sua improcedência, porquanto a desconsideração do regime de tributação do Lucro Presumido
atrairia, necessariamente, a exigência de adoção do arbitramento na apuração do débito,
conforme determina o artigo 47, inciso IV, da Lei no. 8.981/95 (ref. artigo 530, inciso IV, do
Decreto no. 3.000/99 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – “RIR”), o qual prescreve que os
contribuintes que se utilizarem indevidamente do regime do lucro presumido devem ter seu lucro
arbitrado.
Alternativamente, roga pela apropriação dos valores pagos a título de IRPJ e CSLL
sob o manto do regime de tributação do Lucro Presumido, considerando o ano em sua
integralidade, não de maneira fracionada por trimestres, especialmente tratar-se, por óbvio, da
mesmos tributos e contribuinte, na linha que vem reconhecendo o CARF.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
7
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando inexistir a
intenção de prejudicar o erário agindo de forma contrária à legislação tributária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, em relação ao ano-
calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 458/474, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 442/457, e demais documentos que instruem o processo, como segue:

Com mais especificidade, a autoridade lançadora entendeu por bem proceder a
desconsideração da Sociedade em Conta de Participação entre a recorrente (sócia ostensiva) e a
Sra. Susie (Sócias participante), por considerar haver única finalidade de segregar receitas e
manter-se no regime de tributação do Lucro Presumido, adotando como premissas as seguintes
razões de fato e de direito, constantes do TVF, de e-fls. 442/457:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
8
“[...]

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
9

[...]”
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das premissas
adotadas pela fiscalização para desconsiderar a SCP, a qual fora julgada improcedente pelo
Acórdão recorrido, adotando, basicamente, os fundamentos do fiscal autuante, e, posteriormente,
recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que
passamos a contemplar.
MÉRITO – DA DESCONSIDERAÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO –
PRETENSO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO – EVASÃO FISCAL
No mérito, a matéria posta em debate diz respeito à legitimidade (ou não) da
operação societária conduzida pela recorrente, constituindo SCP para fins de exploração de ponto
no Shopping Iguatemi em São Paulo, considerado pela fiscalização como “abusivo” e, portanto,
caracterizado como evasão fiscal, com a finalidade específica de segregar receitas, de maneira a
manter-se no regime de tributação do Lucro Presumido, consoante os fatos que serão elencados
adiante e objeto de contestação pela contribuinte.
Destarte, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve
a exigência fiscal em sua plenitude, aduzindo para tanto que a acusação fiscal, no sentido de que
teria constituído a SCP com a finalidade de segregar receitas e manter-se sob o manto do regime
de tributação do Lucro Presumindo não representa a realidade dos fatos.
A fazer prevalecer sua tese, ressalta que a conduta da contribuinte fora
absolutamente lícita, não se caracterizando, portanto, como evasão fiscal, ou seja, conduta ilícita,
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
10
ao contrário do que sustentou a fiscalização, eis que a Recorrente constituiu licitamente uma SCP
com sua sócia (a Sra. SUSIE) e, valendo-se de uma opção concedida pela própria legislação
tributária, escolheu o regime de tributação do lucro presumido. Além disso, vale destacar que
todos os tributos devidos foram regularmente recolhidos pela Recorrente e pela SCP constituída.
Repisa, assim, que nenhuma atividade ilícita foi realizada com o animus de se
esquivar da obrigação de pagar tributo, demonstrando-se, de plano, a fragilidade do auto de
infração, o que já seria o bastante para o seu cancelamento.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito das autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o
condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o
Acórdão recorrido apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos
a demonstrar.
Trata-se, em verdade, de tema de análise recorrente por este Tribunal
administrativo, tendo variado os entendimentos no decorrer do tempo, seja diante da evolução da
legislação que contempla a matéria, com introdução de novos pressupostos, limites e condições
legais, levando-se em consideração, ainda, a alteração de composição nos Colegiados e, bem
assim, as mudanças do “pêndulo” do voto de qualidade nos últimos anos.
Entrementes, mesmo diante das inúmeras controvérsias que repousam sobre o
tema, lastreadas, por óbvio, em interpretações/posicionamentos/entendimentos pessoais de cada
julgador, no seu legítimo direito de firmar livremente sua convicção, mesmo estando longe de
remansoso desfecho, aliás, o certo é que o ponto fulcral na análise de demandas desta natureza
perpassa obrigatoriamente na constatação (ou não) de propósito negocial e, portanto, substância
verdadeiramente econômica nas operações que deram origem à constituição da Sociedade em
Conta de Participação, ora contestada.
E, neste desiderato, aos aplicadores da lei, a começar pela autoridade lançadora e,
posteriormente, aos julgadores administrativos em todas as instâncias, atribui-se tarefa da mais
complexa e, eventualmente, ingrata, sempre no intuito de se procurar fazer Justiça, qual seja, de
analisar as operações como terceiro alheio à todo processo empresarial, em momento posterior,
para aferir (ou pelo menos tentar aproximar ao máximo) qual teria sido o verdadeiro intuito das
partes envolvidas na estruturação das operações que deram azo à SCP, de maneira a considera-las
legítimas (com propósito negocial/substância econômica) ou simuladas com o fito exclusivo de se
obter redução da carga tributária a qualquer custo, in casu, manutenção em regime de tributação,
a princípio, mais vantajoso.
E certamente esta análise se torna ainda mais complexa quando vislumbramos os
limites que os aplicadores da lei devem guardar em relação a autonomia de vontade e liberdade
negocial das empresas na condução de seus negócios, não podendo a autoridade lançadora ou
mesmo o julgador coarctar referidos direitos do contribuinte, a não ser quando constatados e
comprovados atos simulatórios, desprovidos de essência negocial/econômica, sobretudo
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
11
considerando o objeto social das pessoas jurídicas, o que torna muito tênue a linha interpretativa
dos fatos que permeiam os casos dessa natureza.
E é exatamente neste liame de interpretação dos fatos com as nomas jurídicas que
a presente querela se fixa e, logo de início, com a mais respeitável vênia, não vislumbramos
qualquer ato ilícito e/ou simulatório por parte da contribuinte, de forma a atrair as conclusões
fiscais.
Constata-se, em verdade, que em momento algum a autoridade lançadora suscitou
e, por conseguinte, demonstrou qualquer conduta ilícita praticada pela contribuinte na
constituição da SCP, objetivando escamotear o fato gerador do tributo, a base de cálculo dos
tributos devidos, etc.
Aliás, a contribuinte, durante toda a ação fiscal, prestou os esclarecimentos
necessários, no limite de sua interpretação dos fatos e intuito preestabelecido, que, na verdade,
nos pareceu ter tanta convicção na legitimidade das operações levadas a efeito, que sequer
precisou aprofundar qualquer esclarecimento em relação à operação.
Por sua vez, a fiscalização repousa sua pretensão em fatos, que em nosso
entendimento, acabam por ultrapassar o limite interpretativo legal e passam a adentrar a
questões negociais, se boas ou ruins, devidas ou indevidas, para o próprio negócio, vislumbrando
outras hipóteses, com base em leitura pessoal, as quais, data máxima vênia, não dizem respeito à
terceiro alheio a relação comercial, mesmo que untado da respeitável competência da autoridade
lançadora.
Partindo-se dessas premissas, em nosso entendimento, sequer haveria se falar em
planejamento tributário, muito menos, portanto, com intuito de se valer de regime de tributação
mais vantajosa, que, aliás, a contribuinte já estava e permaneceu nos anos-calendários
subsequentes à autuação e, pelo que consta, não fora autuada.
É bem verdade que a contribuinte não teria condições de saber precisamente que a
legislação neste meio tempo iria ser alterada, passando o limite de receitas do Lucro Presumido a
valor bem maior (R$ 78.000.000,00) do que o adotado neste caso (R$ 45.000.000,00).
No entanto, exatamente por ser um valor bem limítrofe, não vislumbramos que
haveria necessidade de engendrar operações societárias, com reflexos claros nos negócios da
empresa, constituindo uma SCP, trazendo à operação outra pessoa, simplesmente com a
finalidade predefinida de segregar receitas e se manter na tributação pelo Lucro Presumido.
Neste contexto, de pronto, ousamos divergir do entendimento da fiscalização,
corroborado pela autoridade julgadora de primeira instância, sequer reconhecendo que houve
planejamento tributário, mas tão somente operações societárias legítimas, com rearranjo
específico para uma determinada filial, sem qualquer ilicitude que posso atrair o entendimento de
intuito sonegatório na conduta da empresa.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
12
No entanto, para melhor aclarar a situação fática, mesmo que, por si só, nosso
entendimento encimado já se preste a refutar a tese fiscal, mister adentrar às imputações da
fiscalização, confrontadas pela contribuinte, de forma a oferecer ao Colegiado melhores condições
de firmar o convencimento.
E, neste desiderato, impõe-se repisar, sinteticamente as alegações do fisco e as
razões de defesa da recorrente, senão vejamos:
1) O valor integralizado pela sócia participante, Sra. Susie Amorim Oliveira, seria
irrelevante diante das receitas da contribuinte em anos anteriores, as quais se
prestariam e se prestaram a cobrir os custos e despesas da empresa;
Em suma, assim concluiu a autoridade lançadora:

Constata-se que aludida imputação, qual seja, irrelevância do montante
integralizado pela Sócia participante, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
13
praticamente a base do entendimento de planejamento tributário abusivo levado a efeito pela
fiscalização.
Por sua vez, a contribuinte, em sua peça recursal, explicita que, após ter fechado
uma loja (situada na Rua Santa Catarina, no. 1.222, bairro Lourdes, no Município de Belo
Horizonte, no Estado de Minas Gerais) devido à crise que assolava o mercado, a Recorrente, em
2011, verificou que poderia buscar investidores para expandir as operações de uma de suas filiais
e, com isso, alavancar seu negócio, escolhendo o Shopping Iguatemi em São Paulo (um dos
maiores centros do mercado de luxo).
E, neste contexto, a Sra. SUSIE, interessada no retorno financeiro que poderia ser
obtido, dispôs-se a ingressar, em outubro de 2011, como sócia participante, enquanto a Recorrente
seria a sócia ostensiva. Dessa forma, foi constituída a SCP, tendo a Sra. SUSIE integralizado R$
500.000,00 (devidamente pago em dinheiro), enquanto a Recorrente aportou R$ 4.500.000,00.
Esclarece que o modelo societário adotado, objeto de contestação pela fiscalização,
se deu também com a finalidade de a participação da Sra. SUSIE se restringisse às atividades
relacionadas à SCP. Isto porque, embora houvesse interesse que a Sra. SUSIE fosse uma investidora
e, com isso, participasse da expansão de suas atividades, a Recorrente não tinha interesse que ela
participasse do resultado global da marca “CK AMORIM” como um todo e, com isso, também
ficasse exposta a todos os riscos e passivos inerentes da atividade negocial, mas apenas de uma
parcela determinada, razão pela qual a melhor opção seria, como de fato o foi, a constituição da
SCP limitando-se a sua participação à filial do SHOPPING IGUATEMI.
Acrescenta que a opção pela SCP também ocorreu porquanto sua constituição se dá
de maneira simplificada e é menos custosa, tendo em vista que sua instituição pode ser feita por
contrato social, sem obrigatoriedade de inscrição junto à JUNTA COMERCIAL.
Confronta as premissas adotadas pela fiscalização para desconsiderar a operação
societária procedida pela fiscalizada, argumentando que a participação da Sra. Susie fora bastante
relevante, R$ 500.000,00, sobretudo considerando tratar-se de uma pessoa física. Esclarece que,
enquanto a Recorrente forneceu o ponto comercial, que é essencial para o comércio e o estoque,
que também é primordial quando se trata de uma atividade de venda, a Sra. SUSIE forneceu
praticamente todo o capital de giro da SCP, viabilizando sua atividade a partir de sua constituição,
que se deu em outubro de 2011, como se comprova da tabela abaixo
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
14

Da mesma forma, opõe-se ao entendimento da fiscalização de que a sócia
participante deveria ter arcado com os custos e despesas da SCP, sob o argumento de inexistir
previsão legal para tal conclusão, além de reiterar a importância da Sra. Susie na sociedade,
suportando, de início, o capital de giro da empresa. Mais a mais, a ideia da constituição de uma
empresa é que o próprio negócio se pague no decorrer do tempo, o que ocorrera no caso da
contribuinte.
Com a mais respeitável vênia à autoridade fiscal, com razão a contribuinte!
De início, reiteramos que a intepretação da fiscalização, em nosso entendimento,
sequer encontra lastro na legislação de regência, não havendo qualquer ilegalidade imputada à
contribuinte no fato de constituir SCP, sendo sócio ostensiva com 90% de participação e a
participante com 10%.
Em nosso entendimento, trata-se de adentrar a decisões societárias da
contribuinte, sem qualquer previsão legal para tanto. Qual a ilegalidade de a empresa assim
proceder?
Ademais, como restou demonstrado no quadro dos valores das participações de
cada sócia acima, a sócia ostensiva, detentora da operação e quem irá conduzir, pela própria
essência de seu papel na SCP, integralizou o capital em valores substanciais, mas sem qualquer
liquidez, principalmente certa e imediata
E, neste cenário, os R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em dinheiro
(transferência), ao contrário do entendimento da fiscalização, é absolutamente representativo e
importante para o fluxo de caixa da empresa, mormente em ponto novo, consagrando-se como o
próprio capital de giro de empresa, para arcar com seus compromissos no desenvolvimento de
suas atividades.
Assim, não há se falar em insignificância ou valor desprezível na importância
aportada pela Sócia participante e, mesmo com a integralização de R$ 1.584.898,21 em cheques a
receber por parte da Sócia Ostensiva, não se vislumbra a mesma liquidez ou mesmo
previsibilidade de recebimento.
2) Identidade de Objeto da Sócia Ostensiva e a Sociedade em Conta de Participação
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
15
E, como adendo e finalizando suas conclusões fiscais, a autoridade lançadora
ampara seu entendimento nos seguintes fatos:

Por seu turno, a contribuinte ataca o entendimento da fiscalização ressaltando que
a constituição da SCP teve propósito negocial claro e específico, escorado nas seguintes motivos:
(i) o de “explorar o potencial de expansão de vendas de uma das filiais da própria fiscalizada” (pág.
11 do TVF), (ii) bem como o de que a Sra. SUSIE não participasse do resultado global da Recorrente,
mas apenas dos resultados oriundos de um investimento pontual, razão pela qual a constituição da
SCP foi a melhor alternativa, pois restringia sua participação à filial do SHOPPING IGUATEMI.
Afirma, no entanto, que a jurisprudência do CARF vem admitindo a legitimidade de
operações societárias com o intuito de reduzir tributos, conquanto que embasadas em atos lícitos,
o que afasta a necessidade de comprovação de propósito negocial, mesmo considerando estar
presente no caso sob análise.
Assevera não poder se dizer, igualmente, que a SCP exerceria a mesma atividade da
Recorrente e que isso bastaria para a sua desconsideração, eis que, como será mais bem
demonstrado em tópico subsequente, (i) a SCP e a sócia ostensiva não exercem a mesma atividade,
e (ii) ainda que exercessem, a legislação pátria não traz qualquer vedação de que a SCP e sua sócia
ostensiva explorem a mesma atividade.
Aduz que a opção diversa seria constituir outra empresa (de responsabilidade
limitada), a qual também adotaria o regime de tributação do Lucro Presumido e, diante das
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
16
receitas do período (R$ 15.400.297,00) se manteria naquele modelo de tributação, assim como
ocorreu com a SCP. Já a “receita de vendas” da Recorrente no ano-calendário de 2012 continuaria
igual a R$ 38.250.070,00, portanto, inferior a R$ 48.000.000,00, razão pela qual ela também
poderia optar pelo regime de apuração pelo lucro presumido, não fazendo diferença, portanto, na
constituição ou não da SCP, eis que o efeito tributário seria absolutamente o mesmo.
Acrescenta que a opção pela SCP também ocorreu porquanto sua constituição se dá
de maneira simplificada e é menos custosa, tendo em vista que sua instituição pode ser feita por
contrato social, sem obrigatoriedade de inscrição junto à JUNTA COMERCIAL.
Quanto à alegação da autoridade lançadora de que a contribuinte teve no ano-
calendário anterior (2012) receitas elevadas e não precisaria estabelecer sociedade para ampliar
seus negócios, ou, se assim não fosse, poderia buscar instituições financeiras para tanto, defende
se tratar de uma verdadeira ingerência da fiscalização de forma a determinar como a contribuinte
deveria conduzir sua atividade, malferindo o princípio fundamental da livre iniciativa e na
autonomia da vontade, primados no inciso IV do artigo 1o, bem como no caput e no parágrafo
único do artigo 170, ambos da Constituição Federal. Ainda assim, reitera a importância da
participação da Sra. Susie para instalação e desenvolvimento das atividades da empresa no
Shopping Iguatemi.
Refuta a tese da fiscalização de que a SCP teria a mesma atividade da sócia
ostensiva, o que reforçaria a sua desconsideração, aduzindo para tanto que o objeto da SCP não é
a venda de artigos de joalheria (esse é o objeto social da Recorrente), mas, sim, a “expansão de
vendas de uma das filiais da própria fiscalizada”, afirmando que “o que se pretenderia expandir
seria a venda de joias [sic.], atividade fim da Impugnante”, como reconhecido pelas próprias
autoridades fazendárias pretéritas.
Suscita que eventual violação ao artigo 991 do Código Civil apenas faria o sócio
participante responder solidariamente perante terceiros (parágrafo único do artigo 993 do Código
Civil).
Mais uma vez, inobstante o esforço da autoridade lançadora, o insurgimento da
contribuinte merece acolhimento.
Talvez este tópico seja o mais subjetivo da imputação fiscal, eis deve-se adentrar ao
propósito negocial na constituição da SCP em voga.
Ora, como manifestado acima, existe uma “linha imaginária” de impedimento
nestas avaliações. Isto porque, a conduta da fiscalização e, portanto, as suas conclusões devem se
ater à demonstração da ilicitude dos atos praticados/engendrados pela contribuinte em suas
operações societárias, seja como planejamento tributário na essência ou mesmo diante de
decisões internas da empresa para melhor condução de seus negócios (onde se enquadra o
presente caso em nosso entendimento).
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
17
E, mesmo destinando o mais elevado respeito ao trabalho fiscal, não vislumbramos
na hipótese sub examine qualquer ilicitude na conduta da contribuinte na constituição da SCP,
objetivando a exploração de uma filial destacada, com ingresso de sócia participante, com
relevante valor líquido integralizado (como vimos acima).
Ora, é diferente de inúmeras situações que já se apresentaram ou temos
conhecimento de fatiamento da empresa, com várias filiais constituídas em pessoas jurídicas
distintas, com quadro societário idêntico ou com pessoas próximas, com evidente intuito de
segregar as receitas e manter-se no regime de tributação mais vantajoso.
O caso em questão contempla empresa conhecida do ramo da joalheria, já naquela
época com potencial enorme de crescimento (pelos próprios números apresentados) e, no
período sob análise, entendeu por bem separar uma das filiais na cidade de São Paulo, com a
constituição de uma SCP, que oferecesse segurança às Sócias Ostensiva e Participante, em seus
direitos e deveres, visando ampliar o crescimento das operações.
Para se ter uma ideia, em consulta no próprio site da contribuinte
(https://carlaamorim.com.br/lojas/), atualmente, a empresa conta com 7 (sete) lojas, do nordeste
ao sudeste, passando pelo centro-oeste, comprovando o potencial que tinha(tem) a recorrente. E,
neste cenário de crescimento, até onde se sabe (pelas provas destes autos), optou por constituir
uma SCP em relação a uma loja, no Shopping Iguatemi de São Paulo, o que não é desprezível ou
irrelevante, mas, certamente, a sua retirada em dias atuais, não alteraria o nível de receitas para
fins de enquadramento nos regimes de tributação específicos.
Por óbvio, que o parágrafo anterior acaba por representar leitura de frente para
trás, como “engenheiro de obra pronta”, eis que no ano da constituição da SCP não se poderia ter
certeza do alcance da marca mais de 10 (dez) anos após, mas bem demonstra o potencial que
existia já naquela época e, com uma visão de empreendedorismo, não faria sentido constituir a
SCP ora confrontada com objetivo predeterminado de segregar receitas e manter-se no Lucro
Presumido.
Na esteira deste ideal, como a pretensão fiscal, em verdade, encontra-se arrimada
na tese de ausência de propósito negocial, com as razões da fiscalização acima atacadas, não
conseguimos alcançar o mesmo entendimento do fiscal autuante neste sentido, mesmo porque,
repita-se, sequer entendemos que houve um planejamento tributário, mas, sim, uma
restruturação meramente societária e operacional, com propósito negocial certo e às claras, com
respectivo substrato econômico e comercial, impondo acolher a inconformismo da contribuinte de
forma a decretar a improcedência do feito.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
do feito, na forma proposta acima, restam prejudicadas as argumentações de defesa atinentes às
imputações decorrentes e/ou periféricas, as quais caem por terra.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.926 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720785/2017-15
18
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a insubsistência total do lançamento, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 883
DF CARF MF
Original